Tribunal: TJPA
Processo: 0014433-52.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014433-52.2013.8.14.0401

APELANTE: ELVISLEY NASCIMENTO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS PARA 06 (SEIS) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CPB. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação do réu à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB, é de 12 (doze) anos. No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro. O acusado, no momento da prática do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 20 (vinte) anos de idade, tendo nascido no dia 30/11/1992, conforme faz prova o seu depoimento na polícia e a cópia da Carteira de Identidade do acusado anexada aos autos, o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 06 (seis) anos. Assim, visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (12/11/2021) e a data do recebimento da denúncia (31/07/2013), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso III e 115, todos do CPB.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Extinção, de ofício, da punibilidade do apelante, em face da prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de novembro e finalizada aos seis dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Elvisley Nascimento Silva
(nascido em
30/11/1992
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
12/11/2021
, doc. ID 10733275 – págs. 298/303, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, bem como ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, estabelecido o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática da conduta delitiva capitulada no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 10733233 – págs. 91/93) que, no dia
19/06/2013
, por volta das 18h15min., o denunciado
Elvisley Nascimento Silva
, em companhia de um indivíduo não identificado nos autos, utilizando-se de
violência física
, abordou a adolescente
A. C. M.
, de 17 (dezessete) anos de idade, quando ela caminhava pela
Travessa do Chaco
, no bairro da Pedreira,
tendo subtraído o aparelho celular que ela portava
. Ato contínuo,
o denunciado desferiu um soco no rosto da vítima no intuito de que ela não reagisse ao assalto
, tendo em seguida
empreendido fuga
correndo.

Após o ocorrido, a vítima adolescente informou o assalto ao seu pai,
Senhor Hugo de Leon da Silva Almeida
, o qual acionou imediatamente uma viatura da Polícia Militar, informando a localização onde o denunciado estaria escondido. A polícia deslocou-se até o local informado pelo pai da vítima (residência do acusado),
onde ele foi encontrado em posse do aparelho celular roubado
, razão pela qual foi
preso em flagrante delito
.

A vítima reconheceu o denunciado como sendo um dos autores do crime
. Perante a autoridade policial,
o denunciado confessou a prática delitiva
, afirmando que resolveu realizar o assalto com um comparsa não identificado, tendo sido posteriormente preso em sua residência.

Em
razões recursais
(docs. ID 10733277 a ID 10733278 – págs. 310/316), a defesa, por meio da Defensoria Pública, requer a
reforma da sentença condenatória quanto à dosimetria da pena
, devendo ser
aplicada a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase
, em face do
reconhecimento da confissão espontânea
. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
recursal.

Em
contrarrazões
(doc. ID 10733282 – págs. 320/326), o Promotor de Justiça de 1º Grau pugna pela
manutenção da sentença vergastada, devendo ser improvido o recurso de apelação
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto em favor de
Elvisley Nascimento Silva
(parecer doc. ID 11213333 – págs. 331/334).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade do apelante, de ofício, em face da prescrição retroativa.

A defesa do recorrente
Elvisley Nascimento Silva
pleiteia a
reforma do édito condenatório
, pugnando pela
aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB), diminuindo a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria de pena
.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (roubo majorado – art. 157, §2º, inciso II, do CPB)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB, seria de
12 (doze) anos
, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito. No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(dia 19/06/2013)
, o acusado Elvisley era
menor de 21 (vinte e um) anos
, ou seja, possuía apenas 20 (vinte) anos de idade, tendo nascido no dia
30/11/1992
, conforme faz prova o seu
depoimento na polícia
(doc. ID 10733218 – pág. 11) e a cópia da
Carteira de Identidade
de Elvisley anexada aos autos (doc. ID 10733220 – pág. 21), o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 06 (seis) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta forma, transitada em julgado a sentença para a acusação (
Certidão de Trânsito em Julgado para o Ministério Público
, doc. ID 10733283 – pág. 327),
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (12/11/2021)
, doc. ID 10733275 – págs. 298/303,
e a data do recebimento da denúncia (31/07/2013)
, doc. ID 10733238 – págs. 117/118,
já se passaram 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ,
tendo o lapso prescricional sido concluído no dia 30/07/2019.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
lhe nego provimento
, no entanto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade de Elvisley Nascimento Silva
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso III e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022